Tribunal: STF
Processo: AP 1996
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSE RONILSON CORDEIRO, em razão de Denúncia (aditada) integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/2023), imputando ao acusado a prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).



    Encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República.



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF em 18/7/2025 (eDoc. 172).



     O juízo da  1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caratinga/MG encaminhou relatório de descumprimento de medidas cautelares impostas ao réu, por violação da área de inclusão, ocorridos nos dias 16/2/2023, 6/7/2023, 14/12/2023, 16/12/2023, 23/12/2024, 24/12/2023, 6/1/2024, 10/2/2024, 13/1/2024, 17/2/2024,30/3/2024, 4/5/2024 27/4/2025, 24/5/2025 (eDocs. 176 e 189). 



    Em 7/8/2025, a defesa de JOSE RONILSON CORDEIRO apresentou justificativa para os descumprimento informados pelo Juízo, argumentando, em síntese que (190): 



    1. VIOLAÇÃO EM 06/10/2024 – EXERCÍCIO DO DIREITO AO VOTO O apontamento do sistema SAC24 referente à ausência do monitorado entre 09h15 e 10h49, decorre de sua saída para comparecimento ao colégio eleitoral no primeiro turno das eleições municipais, conforme autorização expressa desta Suprema Corte (Inq. 4922/DF), a qual permitiu a todos os réus o exercício do voto entre 9h e 11h do dia 06/10/2024.



     2. VIOLAÇÃO EM 24/02/2025 – NECESSIDADE MÉDICA DE SAÚDE A referida violação ocorreu em razão da realização de exame de ressonância magnética na cidade de Caratinga/MG, o que demandou o afastamento temporário da comarca e a retirada da tornozeleira, autorizada judicialmente por Vossa Excelência nos autos da AP 1996/DF. O deslocamento e retorno exigiram período ampliado fora da zona de inclusão, sem qualquer intenção de descumprimento.



    3. VIOLAÇÃO EM 14/12/2023 – AUXÍLIO À ESPOSA COM MOBILIDADE REDUZIDA Na data mencionada, o monitorado precisou buscar sua esposa, que possui dificuldades de locomoção, após o veículo de transporte em que se encontrava ter sofrido pane mecânica nas proximidades da zona rural onde residem. O deslocamento foi breve e justificado pela necessidade humanitária de socorro imediato, não havendo qualquer comportamento doloso por parte do monitorado.



     4. DEMAIS VIOLAÇÕES – AUSÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA As demais violações constantes no relatório ocorreram, até abril de 2025, em razão de ausência total de abastecimento de água encanada na residência do monitorado. Durante esse período, era necessário buscar água em córrego próximo, por meio de encanamento improvisado, o que eventualmente resultava em deslocamentos mínimos fora da área de inclusão. O problema foi sanado com a instalação de caixa d’água própria, conforme demonstram os documentos anexos.



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.191-192).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que tais descumprimentos foram devidamente justificados.



    Da análise dos documentos juntados, bem como das justificativas apresentadas, considero procedentes as alegações apresentadas, porque muitos dos descumprimentos, foram por mim autorizados, em razão de consultas médicas (eDoc.119), autorização para exercer o direito ao voto (eDoc. 192).



    A defesa informou, ainda, que as demais violações ocorreram em razão da falta de abastecimento de água, na residência do acusado, uma vez que o requerente precisou sair para buscar água próximo a um córrego, contudo, o problema foi resolvido com a instalação de uma caixa d’água própria (eDoc. 190, fl. 2).



    Além disso, verifico que o réu comparece regularmente ao Juízo fiscalizador (eDoc.189, fl.26).



    Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se  ao Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caratinga/MG, para ciência e acompanhamento. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente